Tribunal: TJES
Processo: 0002470-51.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002470-51.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI e outros (2)

APELADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES DE DESERÇÃO, DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS – NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO - RETENÇÃO INDEVIDA DOS BENS – BUSCA E APREENSÃO ADEQUADA – VALOR DE ALUGUERES PELO USO DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – SEGUNDA REQUERIDA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRETA – RECURSO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGUNDA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL ENTRE AS PARTES – INDENIZAÇÃO PELAS APONTADAS AVARIAS DOS BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO EM QUE FORAM ENTREGUES À PRIMEIRA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Preliminar de deserção:

Uma vez recolhidas as custas processuais no ajuizamento da demanda, em seu valor máximo, não se fazem necessários novos recolhimentos quando da interposição de recursos, conforme art. 6º, § 1º da Lei 9.974/2013. Preliminar Rejeitada.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais a razão do inconformismo dos apelantes ao buscarem a reforma da r. sentença. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de intempestividade – Nos termos do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, em seu § 4º “Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem”. Neste caso, a apelação da autora foi protocolada às 16h25min do dia 13/10/2022, sendo, pois, tempestividade. Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito:
A controvérsia neste caso envolve a recusa da apelante, GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, em devolver os bens, objeto de cessão em contratos celebrados por essa e a autora. Alegou a apelante a legitimidade dessa recusa, em razão de dívida que a a empresa "G&C Construtora e Incorporadora LTDA" possui com a recorrente, susntentado a existência de confusão patrimonial e fraude contra credores entre a apelada e a empresa mencionada.

4
.
A fraude contra credores ocorre quando um devedor age de forma maliciosa, disposto a se livrar de suas obrigações assumidas anteriormente à transmissão de seu patrimônio. A confusão patrimonial é caracterizada pela falta de separação efetiva entre os patrimônios. Porém, no caso em questão, não há evidências claras de fraude contra credores. A saída de um sócio da empresa apelada não é suficiente para comprovar a fraude. Além disso, é importante notar que esse sócio detinha apenas 10% da empresa em questão. Também não há indicações de confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.

5
.
Se a apelante deseja responsabilizar a autora pelos débitos da empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA devido à suposta fraude contra credores, ela deve seguir um procedimento adequado que permita uma análise mais aprofundada do assunto.

6
.
Não há provas suficientes de que a empresa MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME assumiu a dívida da G&C Construtora e Incorporadora LTDA. Em verdade, sequer há comprovação dos valores devidos por G&C Construtora e Incorporadora LTDA, exigindo um procedimento adequado para investigação. A apelante GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME não demonstra que a autora assumiu a dívida em questão. Portanto, a sentença deve ser mantida, já que a autora e a apelante celebraram um contrato de cessão de uso por prazo indeterminado, e a apelante se recusou a devolver os bens após ser notificada sobre a rescisão.

7
.
A apelante contesta, ainda, o valor dos aluguéis cobrados pelo uso dos equipamentos, contudo, não apresentou prova de que esses valores estão acima do mercado. Ademais, ao ser notificada para devolver os bens, a apelante teve ciência dos valores que seriam cobrados. É de se notar que mesmo em se tratando contrato de comodato gratuito inicialmente, após a notificação para devolução dos bens, tem-se a constituição em mora, que impõe a parte requerida o pagamento um aluguel arbitrado pelo cessionário. O valor do aluguel pode ser determinado unilateralmente pelo comodante, conforme ensinamentos doutrinários.

8
.
Quanto ao direito de retenção ao resistir à notificação de devolução dos bens, a posse da apelante deixou de ser de boa-fé, o que impede o reconhecimento do direito de retenção.

9
.
No que se refere ao apelo apresentado por MT Máquinas e Transportes EIRELI, essa alega que sua ilegitimidade passiva foi reconhecida. No entanto, o juiz de primeira instância rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva levantada por essa parte.

10
.
Quanto à condenação nos ônus sucumbenciais, a jurisprudência estabelece que o princípio da sucumbência é geralmente aplicado, mas cede lugar quando a parte, mesmo vencendo, deu causa à instauração da ação. No presente caso, embora não haja uma decisão desfavorável específica contra MT Máquinas e Transportes EIRELI, os bens mencionados na petição inicial foram apreendidos em sua posse, conforme evidenciado nos autos de busca e apreensão, o que indica que ela deu causa a instauração do processo e, portanto, deve arcar com os ônus sucumbenciais, não havendo motivo para reformar a sentença nesse aspecto.

1
1.
Em relação ao apelo da autora, não há entre a MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e a autora uma relação jurídica de direito material que permita compreender pela responsabilidade solidária. Inclusive, é de se notar que em nenhum momento a autora, por exemplo, notificou a MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA para devolução dos equipamentos. Ainda, não há prova nos autos de que a 2ª requerida,
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
foi cientificada da rescisão do termo de cessão de uso dos bens, celebrado entre a 1ª requerida,
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
e a autora.

12.
Em relação ao pedido de indenização, cabia a autora fazer prova do estado em que os bens foram entregues à primeira requerida, eis que o termo de cessão é absolutamente genérico sob este enfoque e, embora o auto de busca e apreensão apontado afirme a existência de avarias, cabia à autora demonstrar que não essas são decorrentes do uso normal do equipamento, ônus do qual não se desincumbiu. ortanto, não cabe reforma da sentença também neste aspecto, pois, como bem observado pelo magistrado de singela instância,
“inexiste nos autos informações acerca do estado em que os bens foram entregues para esta, sendo que, a única informação constante nos termos de cessão de uso, é que os bens estavam funcionando. Dessa forma, ante a ausência da informação acerca do estado dos bens quando foram entregues a primeira ré, bem como que inexiste nos autos qualquer informação de que os bens restituídos estavam imprestáveis para a sua finalidade, não há como atribuir a primeira ré a responsabilidade pelo custeio das avarias alegadas.”

13
.
Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares e CONHECER dos recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: DESERÇÃO

Alega a autora

MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
a deserção dos recursos interpostos pelas requeridas,
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
e

GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
, sustentando que embora tenha ocorrido o recolhimento das custas no valor máximo, o referido valor foi pago unicamente pela autora, de modo que somente ela estaria dispensada do preparo recursal.

Contudo, não prospera a alegação de
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
pois, uma vez recolhidas as custas processuais no ajuizamento da demanda, em seu valor máximo, não se fazem necessários novos recolhimentos quando da interposição de recursos, conforme art. 6º, § 1º da Lei 9.974/2013:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Redação do caput dada pela Lei Nº 10178 DE 14/03/2014).

§ 1º Os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 10178 DE 14/03/2014).

Neste sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE CUSTAS AFASTADA. CUSTAS RECOLHIDAS NO VALOR MÁXIMO NA PROPOSITURA DA AÇÃO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ATEDIMENTO AS ESPECIFICIDADES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPEDIMENTO A REALIZAÇLÃO DE NOVO CERTAME. ATITUDE EXTREMA E INCABÍVEL NO CASO EM APREÇO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Uma vez recolhidas as custas processuais no ajuizamento da demanda, em seu valor máximo, não se fazem necessários novos recolhimentos quando da interposição de recursos, conforme art. 6º, § 1º da Lei 9974⁄2013. 2. Não deve ser concedida liminar quando a concessão desta implicar em esgotamento do objeto da lide e a conclusão desde depender de maior dilação probatória. 3.Não há irregularidade no ato que culminou em desclassificação de licitante quando verificado o não atendimento integral aos requisitos do edital, não havendo comprovação, nesta fase sumária, de irregularidade capaz de macular o ato que desclassificou a Recorrente. 4.Incabível implementar medida vedando a deflagração de novo certame licitatório quando não evidenciada irregularidade no ato que desclassificou os inscritos no anterior. 5.Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006159000253, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015)

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Alega,
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME,
a ausência de dialeticidade de ambos os recursos, pois
“
apenas transcreveram as mesmas ideias quando manejaram suas defesas em sede de primeira instância, sem fundamentar suas razões, isto é, atacar precisamente os elementos fundamentais da sentença
”
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais a razão do inconformismo dos apelantes ao buscarem a reforma da r. sentença.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a reiteração de teses, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL OU DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
nas contrarrazões apresentadas ao recurso autoral, ID 6005796, sustenta, preliminarmente, a intempestividade do apelo.

No caso em apreço, nota-se que as partes foram intimadas da decisão integrativa de fl. 1.842 por intermédio de publicação no Diário Oficial ocorrida em 22/09/2022 (quinta-feira), de modo que, o termo
a quo
do prazo recursal foi o dia 23/09/2022 (sexta-feira), com término, pois, no dia 14/10/2022.

Compulsando os autos, nota-se que a apelação foi protocolada às 16h25min do dia 13/10/2022, por meio do sistema de protocolo postal, embora tenha sido protocolada na comarca de origem apenas em17/10/2022.

Neste contexto, o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, em seu § 4º preconiza que:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
, por
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
e por
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME,
contra a r. sentença de fls. 1.786/1.792, integrada pela decisão de fl. 1.842, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “ação com tutela de urgência de natureza cautelar antecedente (busca e apreensão de bens)”, movida pela apelado/apelante,
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
“a) determinar que a parte ré restitua a parte autora todos os bens/equipamentos que foram objeto cessão de uso firmado entre a parte autora e a primeira ré; razão pela qual, confirmo a tutela de urgência deferida nos autos; b) determinar que a primeira ré (GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
) restitua a parte autora, no prazo de cinco dias, os seguintes equipamentos: i)
CAR
/S Reboque/Basculante, placa MSG2351/2009,
RENAVAM
00139391533 (fl. 26); ii) Caminhão
GMC
– 5,90, placa
DBY
2298,
RENAVAM
747.796.971 (fl. 29); iii) CAR/Caminhonete/C aberta, Toyota/Bandeirante, Placa MPC9572, ano 1981 (fl. 32); e iv) Retroescavadeira 310K 4x4 CAB, 2014/2014, cor amarela, diesel, NF-E no 279 – série 1 (fl. 33). Sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais
), limitada ao
valor de mercado dos referidos equipamentos; c) condenar a primeira ré (GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) ao pagamento de aluguel pelo uso indevido dos equipamentos/bens pertencentes a parte autora, com base na tabela constante as fls. 52/53, a partir do dia 25/01/2019 at
é
a data em cada bem foi/for restituído a parte autora; valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e ainda, com a incidência de juros
m
oratórios de 1% ao més a partir da citação. Montante este a ser, aferido por meio de liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, inciso I, do CPC).”
Ainda,
“a
nte a sucumbência mínima da parte autora condeno[u] a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME,
apresentou recurso de apelação às fls. 1.800/1.813, alegando, em suma, que:
(I)
“
conforme bem delineado durante a instrução processual, a apelante ao se recusar entregar os equipamentos, não agia de forma arbitrária ou de má-fé, bem da verdade, exercia sua faculdade legal conferida ao credor de conservar em seu poder a coisa que possui de boa-fé, pertencente ao devedor, ou de recusar-se a restituí-la ate que seja satisfeita a obrigação.”;
(II)
“mister a reforma da sentença proferida pelo Magistrado da instância singela, cujo tear julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, por ausência de provas no que tange a confusão patrimonial entre a Apelada e a G&C Construtora e Incorporadora LTDA
(...) Diferente do alegado pelo juízo a quo, resta devidamente comprovado a fraude contra credores não havendo margem para dúvidas que G&C Construtora e Incorporadora LTDA assumiu a dívida, e ardilosamente realizou fraude para lesar credores
”;
(III)
“
É
obvio que a Apelada possui pendência financeira co
m
a Apelante. Desafia a própria intelig
ê
ncia crer no contrário. Pois ninguém, mesmo grande em benevolência, realiza u
m t
er
m
o de uso gratuito, por tempo indeterminado de u
m
maquinário significantemente oneroso, sem nada em troca.”;
(IV)
“Como se não bas
t
asse, entendeu a douto
m
agistrado ser justo
o
pagamento de aluguel pelos maquin
á
ri
o
s, em valores exorbitantes, aci
m
a do valor de mercado e fixados uniliteralmente pela p
a
rte
apelada
(...) erra o magistrado, visto que a Apelante não pode suportar a cobrança indevida de valores, unilateralmente arbitrados pela apelada, e mais em um contrato que em sua gênese é gratuito.
”;
(V)
“
o

d
ireito de retenç
ã
o é expressamente previsto no artigo 1.219 do Código Civil, onde o possuidor de boa-fé é autorizado a realizar a direito de retenção do bem móvel, quando realizadas benfeitorias
ú
teis e necessárias, capazes de valorar a objeto
(...) no caso em comento, os reparos realizadas, caracterizaram benfeitorias de ordem necessárias e úteis, capazes de onerar o bem as quais encontra-se com nota fiscal anexo, e totalizam mais de R$30.000,00 (trinta mil reais)”
.

MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
, por sua vez, apresentou apelo às fls. 1.846/1.852, em que alega, em resumo:
(I)
“
Conforme elucidado nos fundamentos da senten
ça
supramencionada, o Ju
í
zo a quo concluiu pela ilegiti
m
idade passiva da
a
pelante, tanto co
m
rela
çã
o ao pleito indenizatório da
a
pelada como também a parte obrigacional, no tocante a restituição dos bens. Logo, uma vez afastada a responsabilidade civil da
a
pelante, o ônus obrigacional e indenizatório recaiu apenas sob a pri
m
eira
ré
, GAVA Empreendimentos imobiliários LTDA”
;
(II)
“Consequente
m
ente, co
m
rela
ção
a condenação da
a
pelada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos a Apelante, h
á
a necessidade da aplicação do disposto no parágrafo 10 do artigo 85 do Livro dos Ritos”;
(III)
“faz-se necessária a reforma da sentença impugnada para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios da apelada, uma vez que foi esta quem sucumbiu na totalidade dos seus pedidos face a apelante e, consequentemente, para condená-la ao pagamento dos honorários sucumbenciais a parte
a
pelante, dada a sua sucumbência total co
m
relação
a a
pelante”
.

MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
, a seu turno, no recurso de apelação ID 5561596, sustenta, em suma que:
(I)

“sob o ponto de vista da responsabilidade solidária, a sentença merece reforma quanto a responsabilidade solidária dos réus, por duas razões: Primeiro porque resta incontroverso que a segunda requerida esteve na posse dos bens objeto de cessão e uso entre a recorrente e a primeira recorrida. Valendo ainda destacar que, a posse dos bens pela 2ª ré ocorreu sem qualquer ciência da recorrente, quer seja pela primeira recorrida ou, quer seja pela própria segunda recorrida. Segundo porque, sob o viés da teoria da aparência, a 2ª recorrida se beneficiou economicamente da posse injusta dos bens móveis de propriedade da recorrente, conforme reconhecido em sede de decisão que saneou o feito, logo deve sim a 2ª recorrida ser penalizada em conjunto a 1ª recorrida sobre os danos sofridos pela recorrente.”;
(II)
“
por ter assumido a 1ª recorrida a responsabilidade de conservar e manter em dia a manutenção dos aludidos bens cedidos pela recorrente, corroborado pelo fato de existir nos autos a comprovação de inequívoca avarias, conforme depreende-se dos auto
s
de busca e apreensão e remoção colacionado sob as fls. 149/150 do presente caderno processual, portanto, é medida que se impõe a reforma da sentença com a condenação das recorridas pelas avarias encontradas, cujo valor indenizável deverá melhor ser apurado em sede de liquidação de sentença.”

Em breve histórico,

MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

propôs
“ação de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente”
, narrando que conforme os
“termos de cessão de uso de equipamentos”
, emprestou a empresa requerida,
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
diversas máquinas, equipamentos e veículos em perfeito estado de funcionamento e conservação.

Ainda na exordial, afirma a autora que os bens foram cedidos em razão da possível realização das obras do aeroporto por parte da segunda requerida, em razão de as partes rés manterem uma parceria comercial.

Contudo,
“
por ironia do destino as obras do aeroporto for
am
suspensas, o que por via de consequência inviabilizou a cess
ão
de uso dos equipamentos, frustrando a fu
t
ura parceria co
m
ercial. Devido a suspensão das obras do aeroporto de Linhares, as par
te
s, e
m
20/12/2018, inicia
ram
as
t
ratativas de devolução dos bens cedidos, por
ém
, so
me
nte
em
07/01/2019, conforme conversa via
Watt's App (sic)
, acertara
m
que a devolução dos bens iniciaria a ser entregues na sede da
autora
ern 08/01/2019”.

Porém, apesar de terem acertado a devolução, essa efetivamente não ocorreu e a
“além de não devolver as bens objetos da cessão ate a presente data passou a utilizá-las em parceria com a 2ª Requerida (MT SERVICE LOG)”.

Neste contexto, aduz que notificou a primeira requerida e diante da inércia, ingressou com a ação de origem.

Compulsando os autos, nota-se que os termos de cessão de uso encontram-se juntados às fls. 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e foram celebrados entre a autora e a primeira requerida,
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
constando os seguintes bens:

Fl. 26

CAR/S.Reboque/Basculante, placa: MSG2351/2009. RENAVAN: 001 393915 33.Chassis:9A9BA35339CDJ5278.SR/Librelato SBRA3E.

Fl. 28

Caminhão Mercedes Bens L11113. RENAVAN: 00125424370/1973 placa: MSJ 1471.

Fl. 29

Caminhão GMC -5,90 PLACA: DBY. 2238. RENAVAM: 747.796971

Fl. 30

Caminhão Mercedes Bens Axor 2035-S, Placa MSC 2565. (3º transporte)

Trator de Esteira modelo D4-D, marca CaterPillar, série 97F3993.

Fl. 32

Caminhão Mercedes Bens Axor 2035-S, Placa MSC 2565. (2° transporte)

Car S. Reboque Prancha, Placa KVF 7992.

Escavadeira 130G, CHASSIS: 1FF130GXLED040601, ANO 2014, NF-E N0278, SERIE 1.

CAR/Caminhonete/C aberta, Toyota/Bandeirante, Placa MPC 9572, ano 1981

Fl. 33

Caminhão Bitruck prancha VW-24.250- GVQ 7361. (2° TRANSPORTE)

Retroescavadeira 310k 4x4 CAB, ano 2014, modelo 2014, cor amarela, combustível Diesel. NF-E NO 279, SERIE 1.

Fl. 34

Caminhão Mercedes Bens Axor 2035-S, Placa MSC 2565

Car S. Reboque Prancha, Placa KVF 7992.

Patrol Fiat Alles FG70R.

Fl. 35

Caminhão Bitruck prancha VW -24.250- GVQ 7361

Rolo Compactador Dinapack CA15

Rolo PE de Carneiro puxado.

Fl. 36

Caminhão Mercedes L2013 ano 2013 placa KSA 8322

Maquina perfiz concreto IMB900G

Rolo Compactador WACKER R075 modelo M90, Motor Agrape a Diesel

Compactador CA-20 (Sapo)

Espargido de Asfalto Marca Spargimak.

Ainda dos documentos acostados à exordial, é possível verificar que
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E
foi notificada para devolução dos referidos equipamentos em 22/01/2019, conforme Aviso de Recebimento de fl. 54, sendo advertida de que não procedendo a restituição passaria a arcar com os custos de locação diária dos bens.

O magistrado de singela instância deferiu o pleito cautelar e determinou a
“busca e apreensão dos bens descritos
as fls. 03/04 os
q
uais se encontram na posse da 2
ª
ré MT M
Á
QUINAS E TRANSPORTES LTDA- ME (endereco a fI. 02), devendo o oficial de justiça depositá-los co
m
o representante legal do autor, be
m
como apor no auto de apreensão dos equipamentos u
m
relato circunstanciado das condições internas e externas dos bens.”
(fls. 136/138).

Auto de busca apreensão e depósito às fls. 149/150 e à fl. 159.

G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E
, apresentou contestação às fls. 1.591/1.602, em que trouxe as matérias sustentadas também em seu apelo, no sentido de que
“ao se recusar entregar os equipamentos, não agia de forma arbitrária ou de ma-fé, bem da verdade, exercia sua faculdade legal conferida ao credor de conservar em seu poder a coisa que possui de boa-fé, pertencente ao devedor, ou de recusar-se a restituí-la ate que seja satisfeita a obrigação”.

Para tanto, explicita que havia pactuado com a empresa “G&C Construtora e Incorporadora LTDA” um instrumento particular de contrato de prestação de serviços, ressaindo desse pacto uma dívida da referida empresa para com a contestante,
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
no valor de R$ 303.392,75 (trezentos e trés mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

Nesse contexto, o sócio da empresa “G&C Construtora e Incorporadora LTDA” teria proposto à ré/recorrente, uma nova parceria, como forma de saldar àquela dívida que consistia na realização dos termos de cessão de uso de equipamentos.

“
Ocorre que, a processo licitatário não
logrou êxito, restando frustrada a parceria, bem como, a possibilidade de quitação dos R$ 303.392,75 (trezentos e três mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), ainda não atualizados, sendo que por esta razão a Requerida negou-se a entregar maquinário.”

Delineada a controvérsia dos autos, é de se notar que a verificação da legitimidade da recusa de devolução dos bens pela apelante,
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
perpassa à análise de eventual assunção da dívida de “G&C Construtora e Incorporadora LTDA” por parte da autora, via de consequência, a verificação de existência de confusão patrimonial e fraude contra credores, perpetrada entre a apelada e a empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA.

Nesse passo, consoante cediço, a fraude contra credores consiste na atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

A confusão patrimonial, por sua vez, conforme o §2º do artigo 50 co Código Civil, diz respeito a
“
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I – cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II – transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III – outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

No caso em análise concreto, não se pode afirmar, extreme de dúvidas, a configuração da fraude contra credores, uma vez que somente o fato do Sr. José Geraldo Lazaro Sibien ter se retirado da sociedade apelada não é suficiente para caracterizar a citada fraude contra credores. Ademais, é de se notar que o referido sócio era detentor de apenas 10% (dez por cento) da empresa recorrida.

Observa-se, ainda, que mesmo que as pessoas jurídicas possuam o mesmo nicho de mercado, não tem o mesmo endereço.

Inclusive, como fora salientado de maneira minudente pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião da apreciação do agravo de instrumento nº 0004030-28.2019.8.08.0030, sequer é possível verificar no caso em análise
“a situação de insolvência/falência da G&C Construtora e Incorporadora LTDA, uma vez que o fato de uma ação de exigir contas ter sido julgada procedente em desfavor dela não implica a sua insolvência, sendo que em relação aos processos de nº 0000531-12.2005.8.08.0035 e nº 0027158-67.2016.8.08.0035 tratam-se, respectivamente, de uma ação de execução fiscal suspensa em virtude da oposição de embargos à execução e de uma ação que sequer há informações acerca da condenação ou não”.

Nesse contexto, não verifico a apontada existência de confusão patrimonial entre a apelada e a empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA.

Aliás, acaso pretendesse a apelante
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
responsabilizar a autora pelo débitos da empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA, em razão da apontada fraude contra credores deveria fazê-lo por meio de procedimento próprio, no bojo do qual seria possível ampla dilação probatória a respeito do tema.

Como bem acentuado pelo magistrado de singela instância é
“
indubitável que o reconhecimento de fraude contra credores conforme requerido pela primeira ré também demanda o ajuizamento de ação própria, não sendo devido a esta, administrativamente e por força própria, reter bens da autora para pagamento de dívida de terceiro.”

Ainda, analisando as provas coligidas aos autos também não possível verificar a assunção por parte da recorrida
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME,
de eventual dívida da G&C Construtora e Incorporadora LTDA. Em verdade, sequer há comprovação dos valores apontados como devidos, circunstância que também demanda dilação probatória em procedimento próprio.

Com efeito, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
“é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.”

Sucede, contudo, que não há nos presentes autos nenhuma prova de que tenha a autora assumido a referida dívida, não constando em nenhum dos documentos menção sobre a existência de relação comercial assumida pela autora, junto a apelante
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E
para saldar dívida daquela empresa.

Anote-se que o simples fato de ter sido celebrado um contrato de cessão não oneroso não permite presumir que a avença teria por finalidade a quitação da dívida existente entre a
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E
e a G&C Construtora e Incorporadora LTDA.

Ressalto que os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados de forma restrita, não havendo espaço para o entendimento trazido pela apelante
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
que importaria em interpretação ampliativa, o que é vedado. Nesse sentido, o disposto no artigo 114 do Código Civil.

Desta forma, ratifique-se, não se desincumbiu a apelante
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E
do ônus que lhe competia, de demonstrar que os termos de cessão de uso se deram para quitação da supracitada dívida existente entre ela e a G&C Construtora e Incorporadora LTDA, razão pela qual, descabe reforma da sentença neste ponto.

À vista desses fatos, tendo a autora e a primeira requerida/apelante celebrado termo de cessão de uso por prazo indeterminado, bem como, demonstrado que a recorrente
G
AVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA M
E,
foi devidamente notificada acerca da rescisão e sendo incontroversa a recusa em devolver os bens, o pleito obrigacional, de fato, deve ser mantido.

Insurge-se a apelante ainda, quanto ao valor dos aluguéis arbitrado em razão do uso dos equipamentos, porém, observa-se que a recorrente não trouxe aos autos prova de que os valores cobrados estariam em descompasso com o mercado. Ademais, quando notificada para devolução dos bens, os referidos valores foram devidamente discriminados, de modo que, optando por reter os objetos, tinha ciência da possibilidade de que tais cobranças, no patamar apontado, incidiriam.

Anote-se que apesar de o contrato ter sido celebrado de maneira não onerosa, a partir do momento em que a recorrente fora notificada para devolução dos bens e não o fez, restou devidamente constituída em mora, de modo que a reparação pela indisponibilidade do bem impõe valor equivalente ao justo locativo a contar da retenção indevida, até a efetiva restituição.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery pontuam:

4. Gratuidade do comodato, fixação de aluguel e abuso de direito. A gratuidade do comodato não pode dar ensejo a abusos, e é por essa razão que, não obstante essa natureza do contrato em questão, o CC 582
prevê que o comodatário incurso em mora deverá pagar um aluguel pela coisa, em valor que pode ser arbitrado pelo comodante.
(Nery-Nery. Instituições DC, v. III, n. 118.3, p. 297).

Fixação unilateral do aluguel pelo comodante. 1. O comodatário, constituído em mora, responde pela restituição da coisa ou, na impossibilidade de fazê-lo, por perdas e danos.
Responde, ainda, pelo pagamento de aluguel a ser arbitrado unilateralmente pelo comodante, consoante a inteligência do CC 582.
2. Nos contratos de comodato com prazo determinado, a mora se constitui de pleno direito no dia do vencimento da obrigação de restituição da coisa. 3. O aluguel decorrente da mora, em casos tais, é exigível independentemente de ter sido objeto de prévia estipulação contratual, sendo perfeitamente possível seu arbitramento posterior, pelo comodante, na via judicial ou até mesmo por notificação extrajudicial do comodatário. (Código Civil Comentado - Ed. 2019 Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Editorial: Revista dos Tribunais Código Civil Parte Especial. LIVRO I. DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES TÍTULO VI. DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO Capítulo VI. DO EMPRÉSTIMO Seção I. Do comodato Art. 582. Pg. 290)

Por fim, quanto apontado direito de retenção, em razão das benfeitorias que realizou nos bens, é de se notar que não há nos autos comprovação dessa realidade e, mesmo que houvesse, tal circunstância permitiria, no máximo, a compensação dos valores com aquilo que é devido em razão do uso dos bens.

Na esteira do colendo Superior Tribunal de Justiça
, “o d
ireito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio – aluguéis ou taxa de ocupação.”
(REsp 1854120 de 11/02/2021).

Não bastasse isso, é importante salientar que notificada a recorrente para devolução dos bens e oferecendo resistência, a sua posse sobre os bens deixa de ser de boa-fé, impedindo o reconhecimento do referido direito de retenção.

Neste contexto, é irretocável a sentença recorrida que entendeu pela parcial procedência do pleito autoral.

No que diz respeito ao apelo interposto por
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI,
nota-se que essa sustenta ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide.

Contudo, em nenhum momento o magistrado de singela instância concluiu nesse sentido, ao revés, na decisão saneadora de fls. 1.778/1.779 houve expressa rejeição a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida por
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI.

No que diz respeito a sua condenação nos ônus sucumbenciais, é entendimento assente na jurisprudência que
"o sistema processual civil vigente, em sede de honorários advocatícios, funda-se, em princípio, em critério objetivo, resultante da sucumbência"
(STJ-4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 3.490/RJ, j. em 25.09.1990).

Ensina, ainda, a jurisprudência que
“(...)
o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide (...).
"(RESP 303.597-SP, DJ de 11.06.2001, Relatora Ministra Nancy Andrighi)"(STJ-1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n. 604.614/RS, j. em 09.11.2004).

No caso em tela, observo que apesar de não haver comando decisório no provimento final em desfavor de
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI,
os bens aludidos na exordial foram apreendidos em seu poder, conforme se nota dos autos de busca e apreensão, o que permite concluir que
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
deu causa, também, a propositura da lide, razão pela qual deve arcar com os ônus da sucumbência, não havendo que se falar em reforma da sentença, também, neste ponto.

Por fim, em seu apelo, a autora
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
, sustenta, em suma que:
(I)

“sob o ponto de vista da responsabilidade solidária, a sentença merece reforma quanto a responsabilidade solidária dos réus, por duas razões: Primeiro porque resta incontroverso que a segunda requerida esteve na posse dos bens objeto de cessão e uso entre a recorrente e a primeira recorrida. Valendo ainda destacar que, a posse dos bens pela 2ª ré ocorreu sem qualquer ciência da recorrente, quer seja pela primeira recorrida ou, quer seja pela própria segunda recorrida. Segundo porque, sob o viés da teoria da aparência, a 2ª recorrida se beneficiou economicamente da posse injusta dos bens móveis de propriedade da recorrente, conforme reconhecido em sede de decisão que saneou o feito, logo deve sim a 2ª recorrida ser penalizada em conjunto a 1ª recorrida sobre os danos sofridos pela recorrente.”.

Neste aspecto compreendo que não comporta reforma a sentença recorrida, notadamente porque não há prova nos autos de que a 2ª requerida,
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
foi cientificada da rescisão do termo de cessão de uso dos bens, celebrado entre a 1ª requerida,
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
e a autora.

Não há entre a
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e a autora uma relação jurídica de direito material que permita compreender pela responsabilidade solidária. Inclusive, é de se notar que em nenhum momento a autora, por exemplo, notificou a
MT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
para devolução dos equipamentos.

Assim, na esteira da conclusão alcançada pelo magistrado de singela instância,
“
e
m relação a segunda ré, considerando que esta informou que os únicos bens que a primeira ré lhe entregou foram aqueles descritos na certidão de fls. 149/150 e 159, os quais já foram apreendidos nos autos, bem como que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os demais bens foram entregues pela primeira ré para aquela e que os termos de cessão foram formalizados entre esta e a parte autora, não há como responsabilizar a segunda ré pela restituição dos referidos bens.”

Alega a autora, também, em seu apelo que

“
por ter assumido a 1ª recorrida a responsabilidade de conservar e manter em dia a manutenção dos aludidos bens cedidos pela recorrente, corroborado pelo fato de existir nos autos a comprovação de inequívoca avarias, conforme depreende-se dos auto
s
de busca e apreensão e remoção colacionado sob as fls. 149/150 do presente caderno processual, portanto, é medida que se impõe a reforma da sentença com a condenação das recorridas pelas avarias encontradas, cujo valor indenizável deverá melhor ser apurado em sede de liquidação de sentença.”

Contudo, para a verificação da ocorrência do dano neste aspecto, cabia a autora fazer prova do estado em que os bens foram entregues à primeira requerida, eis que o termo de cessão é absolutamente genérico sob este enfoque e, embora o auto de busca e apreensão apontado afirme a existência de avarias, cabia à autora demonstrar que não essas são decorrentes do uso normal do equipamento, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, não cabe reforma da sentença também neste aspecto, pois, como bem observado pelo magistrado de singela instância,
“inexiste nos autos informações acerca do estado em que os bens foram entregues para esta, sendo que, a única informação constante nos termos de cessão de uso, é que os bens estavam funcionando. Dessa forma, ante a ausência da informação acerca do estado dos bens quando foram entregues a primeira ré, bem como que inexiste nos autos qualquer informação de que os bens restituídos estavam imprestáveis para a sua finalidade, não há como atribuir a primeira ré a responsabilidade pelo custeio das avarias alegadas.”

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e, no mérito,

NEGO-LHES

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro a condenação das apelantes,
GAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
e
MT MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Sem condenação em honorários recursais à
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME,
uma vez que não houve fixação de verba em seu desfavor na origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR